Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PAGAMENTO AQUÉM DO MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. CONDUTA LEGÍTIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO No 4549/2017 DO BACEN. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais, com a repetição do indébito em dobro, além de danos morais. Em suas razões, alega que a instituição financeira aplicou equivocadamente o procedimento de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, pois, ainda que não de uma vez, quitou todos os valores devidos. Argumenta que a contratação de financiamento sem prévia comunicação ao consumidor viola as normas aplicáveis à espécie. Pede a reforma da sentença, para que seus pedidos sejam procedentes.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo realizado (ID 38425487). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38425490).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à fatos desconstitutivos, modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão inicial, conforme inteligência do art. 373 do CPC. Aplica-se este artigo no caso em análise, porquanto não se verifica a verossimilhança das alegações do consumidor.
V. Com efeito, observa-se que a fatura de cartão de crédito tinha como data de vencimento o dia 10/11/2021, sendo que o recorrente realizou pagamento inferior ao mínimo estabelecido no demonstrativo em 09/11/2021 (R$ 5.000,00). Somente em 18/11/2021 adimpliu o restante da dívida no valor nominal. Contudo, diante da do não pagamento integral da fatura no vencimento, a instituição financeira aplicou o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos do art. 1o da Resolução no 4549/2017 do BACEN. Diante desse quadro, comprovou-se que não houve a quitação do valor total do cartão de crédito por ocasião do vencimento, de modo que as cobranças são devidas. Ressalte-se que o pagamento do remanescente, a destempo e pelo valor nominal, desconsiderando os efeitos da mora, não pode ser albergado pelo Judiciário, sob pena de subversão do contrato e chancela do enriquecimento sem causa. Assim, o parcelamento procedido pela instituição financeira é legítimo e decorre da conduta do próprio recorrente, que deixou de adimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.